Tribunal: TJMT
Processo: 1001461-79.2025.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001461-79.2025.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JMA ATACADISTA LTDA - CNPJ: 51.190.350/0001-07 (APELADO), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), PAOLA WANDRESSEN - CPF: 040.926.671-08 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA. ACORDO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. ARTIGOS 90 E 775 DO CPC. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, homologou pedido de desistência formulado pelo Exequente, em razão de acordo extrajudicial celebrado após o ajuizamento da demanda, extinguindo o processo sem resolução de mérito e condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade; (ii) definir se, havendo desistência da execução após a citação dos executados e a apresentação de defesa, em razão de acordo extrajudicial posterior, é possível afastar a condenação do Exequente ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3.

A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade não prospera quando as razões recursais expõem, de forma clara e suficiente, os fundamentos de fato e de direito que embasam a pretensão de reforma da sentença, permitindo o pleno exercício do contraditório.

4.

A desistência da ação após a formação válida da relação processual atrai a incidência do artigo 90 do Código de Processo Civil, impondo à parte desistente o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

5.

O artigo 775 do Código de Processo Civil reafirma a responsabilidade do Exequente pelos ônus sucumbenciais quando desiste da execução, inexistindo exceção legal para os casos de acordo extrajudicial celebrado após a citação do executado.

6.

A ausência de estipulação expressa, no acordo extrajudicial, quanto à distribuição da verba sucumbencial impede a aplicação do princípio da causalidade para transferir tal encargo aos executados.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna, de forma clara e suficiente, os fundamentos da decisão recorrida.

8.

A desistência da execução após a citação do executado e a apresentação de defesa impõe ao Exequente o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 90 e 775 do Código de Processo Civil, ainda que a extinção decorra de acordo extrajudicial posterior.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 90, 485, VIII, e 775.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 0000087-44.2018.8.11.0033, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.01.2026.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1001461-79-2025

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADO:
JMA ATACADISTA LTDA e
PAOLA WANDRESSEN

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Banco Bradesco S/A,
em face da sentença proferida pelo Juízo 1a Vara Cível da Comarca de Juara que na Ação de Execução de Título Extrajudicial
homologou pedido de desistência da Ação formulado pelo Apelante julgando extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil
.

Condenou o Exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, § 2o do CPC).

Nas razões recursais o Apelante alega que o Juízo
a quo
extinguiu o processo de Execução de Título Extrajudicial diante do pedido de desistência da ação condenando o Apelante ao pagamento do ônus de sucumbência.

Assevera que a ação foi ajuizada em 26/03/2025, sendo que durante seu trâmite a parte executada realizou renegociação do débito em 30/09/2025, ocorrendo a desistência em decorrência da referida renegociação.

Sustenta que dessa forma a renegociação da dívida após o ajuizamento da ação atrai a sucumbência ao Executado em razão do princípio da Causalidade. Pugna pelo provimento do recurso para afastar a condenação do Apelante às verbas de sucumbência.

Nas
contrarrazões
os Apelados sustentam afronta ao Princípio da Dialeticidade, aduzindo que não há impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Asseveram que após regularmente instaurada a relação processual o Apelante desistiu da demanda, estando correta a sentença imputando ao mesmo o ônus sucumbencial.

Argumentam que a desistência da ação após a formação da relação processual impõe ao Autor/Exequente o dever de arcar com os honorários advocatícios.

Asseveram que a execução foi extinta por iniciativa do Apelante de forma que a sua condenação pelo ônus de sucumbência decorre de determinação legal. Pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – OFENSA A DIALETICIDADE

Como visto,
os Apelantes alegam preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade
, sustentando que o Apelante não ataca os fundamentos da sentença.

A preliminar não prospera
.

Com efeito, da análise da peça recursal é possível verificar as razões da inconformidade da Apelante e pelas quais pretende a reforma do
decisum
, tanto assim, que a Instituição Financeira Apelada não teve dificuldades em apresentar suas contrarrazões.

Dessa forma
deixo de acolher referida preliminar.

MÉRITO

Trata-se de Apelação Cível em face da sentença que homologou a desistência da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Apelante, tendo em vista a realização de acordo extrajudicial firmado entre as partes em relação ao débito objeto da execução.

O Juízo condenou o Exequente/Apelante ao pagamento pelo ônus de sucumbência, ensejando o presente Recurso de Apelação Cível em que
a Instituição Financeira alega que referido ônus deve ser imputado aos Recorridos diante da necessidade de aplicação do Princípio da Causalidade.

Cumpre anotar que no caso em análise após o ajuizamento da ação de execução em 26/03/2025, tendo os demandados apresentado contestação e exceção de pré executividade as partes firmaram acordo extrajudicial em 30/09/2025 tendo o Banco

desistido da execução.

Com efeito, as partes podem transacionar a qualquer momento, sendo que quando ocorre após o ajuizamento da ação de execução o juízo é comunicado pedindo-se a homologação e a desistência da ação, sendo que, no caso, não há comprovação de que as partes tenham convencionado a forma de pagamento da verba sucumbencial.

Desse modo cumpre analisar se ocorrendo a desistência da ação após a citação do executado e a apresentação de defesa o Exequente deve responder pelo pagamento de ônus de sucumbência nos termos do artigo 90 do CPC.

Sabe-se que em regra o artigo 90 do CPC impõe à parte que desiste da ação o pagamento das custas,

despesas processuais e honorários advocatícios quando a desistência ocorre após a citação do réu, uma vez que configurada a relação processual.

Diante desse quadro, cumpre ressaltar que o artigo 775 do CPC, reafirma a responsabilidade do Exequente desistente pelo pagamento de custas e honorários advocatícios nos termos do artigo 90 do CPC.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. QUITAÇÃO DE DÉBITO EM TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em Ação Anulatória c/c pedido de tutela cautelar, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse de agir, diante da quitação do débito objeto da lide por meio de transação extrajudicial.

A sentença condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa.

A parte apelante requereu a exclusão da condenação ou a modificação da base de cálculo dos honorários, para que incidissem sobre o valor efetivamente quitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção do processo, em razão de transação extrajudicial, afasta a condenação da parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência e custas; e (ii) saber se, mantida a condenação, os honorários devem incidir sobre o valor da causa ou sobre o proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transação extrajudicial realizada entre as partes configura perda superveniente do interesse de agir, sendo cabível a extinção do processo sem resolução de mérito e a condenação da parte autora nos ônus sucumbenciais.

Não há amparo legal para isentar a parte autora do pagamento de custas e honorários advocatícios nos casos de extinção por perda de objeto, mesmo que motivada por acordo extrajudicial.

O valor da condenação ou o proveito econômico obtido é critério legítimo para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, conforme art. 85, § 2o e § 6o-A, do CPC.

Como o débito foi quitado pelo valor de R$48.701,49, este é o parâmetro adequado para cálculo da verba honorária, mantendo-se o percentual fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença exclusivamente quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, que deverá incidir sobre o valor de R$48.701,49.

Tese de julgamento: “1. A extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir decorrente de transação extrajudicial, não afasta a condenação em custas e honorários advocatícios. 2. A base de cálculo dos honorários deve observar o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 6o-A e 8o.

Jurisprudência relevante citada: TJDF, Apelação Cível 0702236-52.2023.8.07.0018, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 18.07.2024, publ. 27.07.2024; TJSP, Apelação Cível 1060238-03.2023.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Cícero Augusto Pereira, 3a Câmara de Direito Público, j. 21.10.2024, publ. 21.10.2024.

(N.U 0000087-44.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026).

Conforme visto, no caso em concreto ocorreu a citação do Executados e apresentação de defesa antes da realização de acordo, circunstâncias que consolidam a incidência do artigo 90 do CPC, impondo ao Exequente a responsabilidade pelo pagamento do ônus de sucumbência.

Em face dessas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% para fixar em 12% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026